Tribunal: TJES
Processo: 5001366-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001366-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDICELIA NUNES LEMOS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. MARCAÇÃO ANTECIPADA DE ASSENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA ANTECIPADA POR RESERVA DE ASSENTO EM PASSAGEM AÉREA. RÉU REVEL. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS DA AUTORA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA RECEBIMENTO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O CONSUMIDOR AO ADQUIRIR PASSAGEM AÉREA NÃO SE TORNA DETENTOR DO DIREITO DE ESCOLHER O ASSENTO EM QUE DESEJA SE ACOMODAR, ADQUIRINDO TÃO SOMENTE O DIREITO A UM LUGAR NA AERONAVE, QUE DEVE NECESSARIAMENTE CORRESPONDER À ACOMODAÇÃO QUE CONTRATOU. A MARCAÇÃO ANTECIPADA DE ASSENTO NÃO É UMA PRÁTICA OBRIGATÓRIA, É UMA FACILIDADE OFERECIDA PELA COMPANHIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE UMA TAXA CUJAS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIBILIZADAS DE FORMA CLARA NO SITE DA RÉ. COBRANÇA PREVIAMENTE INFORMADA AO AUTOR NO ATO DA COMPRA DO BILHETE. A SIMPLES COBRANÇA DE TARIFA ADICIONAL PELA MARCAÇÃO ANTECIPADA DE ASSENTOS NA AERONAVE, POR SI SÓ, NÃO REPRESENTA PRÁTICA ABUSIVA NÃO FERINDO O CDC. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.